Tribunal: TJMT
Processo: 0002438-27.2016.8.11.0108
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002438-27.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88), Pessoas com deficiência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CELINA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 273.189.311-72 (APELADO), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE LABORATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.
1 – A jurisprudência consolidada do STJ e da TNU estabelece que, em caso de indeferimento administrativo de benefício assistencial, não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das prestações anteriores aos cinco anos que precederam o ajuizamento da ação.

2 - O benefício é devido a partir da data em que foram preenchidos todos os requisitos para sua concessão, conforme artigo 42 da Lei no 8.213/91.

3 - No caso concreto, a perícia médica judicial indicou que a incapacidade laborativa da recorrida teve início em 2015, sendo esta a data a ser considerada para os efeitos financeiros retroativos do benefício.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que julgou procedente a ação previdenciária e determinou:

“Do exposto, nos termos do art. 487, I, Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e, assim, CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder o benefício de amparo social à pessoa com deficiência, nos termos do artigo 20 da Lei 8.742/93, à parte autora CELINA MARIA DA CONCEIÇÃO, na base de um salário-mínimo mensal,
com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo
”
. (id. 220772166-fl.175).

Assevera que o recurso se atém apenas à retroação dos efeitos financeiros da condenação, ao argumento que ‘
os quais não devem retroagir à data da cessação ou indeferimento ocorrido mais de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da demanda, por força da prescrição de fundo de direito aplicada pelo STJ em matéria previdenciária’.
(id. 220772169)

Acrescenta que a jurisprudência do STJ é firme em estabelecer que tendo a cessação ou o indeferimento ocorrido há mais de cinco anos, a apreciação depende de novo pedido administrativo, sendo que a partir desse novo pedido administrativo é que incidem os efeitos pecuniários.

Diz que no caso não foi efetuado o segundo pedido administrativo, dessa feita deverão ser contados a partir da perícia judicial.

Afirma que os efeitos financeiros deverão ser contados a partir da data em que a atual pretensão foi apresentada ao recorrente.

Defende a aplicação da prescrição quinquenal, pois ocorreu a prescrição do direita de ação, uma vez que o pedido administrativo foi feito em 11/8/2010 e o ajuizamento da ação em 16/12/2016. Dessa forma os efeitos financeiros ocorrem a partir da data da perícia judicial.

Diante do exposto requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença, reconhecendo-se a prescrição do fundo de direito e pugna pela fixação dos efeitos financeiros do benefício a partir da perícia judicial, ou, sucessivamente, da citação.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida. (id. 220772173).

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que julgou procedente a ação previdenciária e concedeu o benefício de amparo à pessoa com deficiência, com base do mínimo mensal, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo. (id. 220772166-fl.175)

Da análise do processado, verifica-se que
o cerne recursal cinge-se aos efeitos financeiros retroativos
, pelo que requer que seja fixada a data da perícia ou da citação.

Analisando os autos, necessário estabelecer os seguintes marcos:

Requerimento administrativo do benefício (LOAS) perante o INSS em
11/08/2010
; (id. 220772166-fl.20)

Pedido negado em
12/8/2010
, especificando o prazo de 30 dias apara apresentação de recurso; (id. 220772166-fl.19)

Ajuizamento da ação em
16/12/2016
;

Citação em
17/05/2017
e Contestação em 26/06/2017;

Perícia Médica Judicial datada de
17/01/2020
(id. 220772166-fl.171)

Caso Concreto
:

A recorrida Celina Maria da Conceição pleiteou em
11/08/2010
o benefício assistencial à pessoa com Deficiência, pedido esse negado pela Instituição em
12/08/2010
, ao argumento “
não enquadramento no § 2o do art. 20 da Lei n. 8.742/93”:
(
§ 2o Para efeito de concessão deste benefício, a pessoa
portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho
).

Ajuizada a ação em 16/12/2016, fora proferida a sentença em
26/04/2022,
tomando como base a perícia judicial realizada. Na sentença deferiu-se o pedido, concedendo-se o benefício, com efeitos retroativos do pedido administrativo.

Incapacidade laborativa
:

A partir da perícia, realizada em 17/01/2020 pelo médico perito Sérgio Borges de Mello – CRM-MT 4022, é possível obter as seguintes informações (id. 220772166-fl.171):

2) e) O INSS, na sua avaliação, incorreu em erro científico?
R. Eu não posso afirmar.
Porque?

3) Havendo qualquer tipo de deficiência por parte do autor, é possível afirmar se a mesma o incapacita para o trabalho?
R. Sim
A) se positivo, total ou parcialmente?
R. Parcialmente
B) Desde quando?
R. desde 2015
C) Qual a data provável da Alta Médica?
R. Impossível afirmar.

Quesitos:

2) A lesão eventualmente diagnosticada está consolidada?
R. Sim
Desde quando?
R. desde 2015.

6) A lesão ou doença apresentada impedem o exercício da profissão declarada:
R. Sim.
Desde quando?
R. desde 2015
.

Pois bem
. A concessão de benefícios por incapacidade para o exercício de atividade laboral está prevista nos artigo 42 da Lei no 8.213/91
, verbis
:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Sobre a prescrição do direito ao recebimento dos valores retroativos à data do pedido administrativo, ao argumento que o ajuizamento da ação se deu decorridos mais de cinco anos da negativa pelo Órgão recorrente, transcrevo decisão proferida pela Turma Nacional de Uniformização, proferida no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma): 05120136620194058201, Relator ODILON ROMANO NETO, Data de Julgamento: 07/04/2022, TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 08/04/2022, que restou assim ementada:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS ULTRAPASSADOS CINCO ANOS DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL CONHECIDO E PROVIDO
. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA DE ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO DO JULGADO. (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma): 05120136620194058201, Relator: ODILON ROMANO NETO, Data de Julgamento: 07/04/2022, TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 08/04/2022)

Da decisão proferida pela TNU destaco o seguinte
:

“A questão trazida a julgamento vem sendo reiteradamente apreciada por esta Turma Nacional de Uniformização, que vem entendendo que,
em caso de indeferimento administrativo de benefício assistencial de prestação continuada, caso o ajuizamento se dê após cinco anos da ciência da decisão de indeferimento,
não há prescrição do fundo de direito, mas apenas a prescrição das prestações que antecedem os cinco anos que precederam o ajuizamento da ação
.”

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.096/DF, da relatoria do Ministro Edson Fachin, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019, na parte em que foi dada nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991, destacou que, mesmo nos casos de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício, não há falar em prescrição do fundo de direito, porque nessas hipóteses nega-se o benefício em si considerado, de forma que, "caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção". 2. Está superado o entendimento firmado por esta Corte Superior nos EDcl nos EREsp 1.269.726/MG, tendo em vista que o art. 102, § 2o, da Constituição Federal confere efeito vinculante às decisões definitivas em ação direta de inconstitucionalidade em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1590354 MG 2016/0063813-9, Relator: PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2023)

Assim, tendo em vista os entendimentos incorporados à jurisprudência desta Corte, dessumo que não há falar em prescrição do direito, principalmente por se tratar de obrigação de trato sucessivo e de caráter alimentar.

Superada essa fase, inobstante o recorrente pugne pelo reconhecimento dos direitos financeiros a partir da citação ou do laudo, pertinente especificar que os três requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade são: 1) a qualidade de segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 (doze) contribuições mensais; 3) a
incapacidade para o trabalho de caráter permanente
(aposentadoria por invalidez)
ou temporário
(auxílio-doença).

À propósito:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. RESTABELECIMENTO DE AUXILIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. São requisitos para a concessão/restabelecimento dos benefícios previdenciários de auxilio-doença/aposentadoria por invalidez: a) comprovação da qualidade de segurado; b) carência de 12 contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/91; c) incapacidade parcial ou total e temporária (auxilio-doença) ou permanente e total (aposentadoria por invalidez).
2. Certo é que anterior concessão do beneficio de auxilio doença/aposentadoria por invalidez pelo INSS comprova a qualidade de segurado da parte autora e o cumprimento do período de carência. 3. No que diz respeito à comprovação da incapacidade parcial ou total e temporária (auxilio-doença) ou permanente e total (aposentadoria por invalidez), é cediço que embora a perícia médica realizada pelo INSS goze de presunção de legitimidade, esta não é absoluta, podendo ser relativizada. Precedentes. 4. Na hipótese, verifica-se que os documentos juntados aos autos evidenciam, em um juízo prelibatório, a incapacidade laboral. 5. Presença dos pressupostos que autorizam a concessão do benefício em questão. 6. Agravo de Instrumento desprovido. (TRF-1 - AI: 10069605720184010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 08/07/2020, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 20/07/2020)

Assim,
o benefício é devido a partir da data em que foram preenchidos todos os requisitos para sua concessão
(Súmula 33/TNU),
in casu
, de acordo com o laudo médico, desde 2015, vez que
o impedimento para trabalhar restou demonstrado a partir do ano de 2015
.

À proposito do assunto, “
tendo o segurado implementado todos os requisitos legais no momento do requerimento administrativo, esse deve ser o termo inicial do benefício, independente da questão reconhecida na via judicial ser ou não idêntica àquela aventada na seara administrativa
( AgInt nos EDcl no REsp n. 1.737.397/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07/05/2019).”

Analisando os documentos juntados ao feito, é possível concluir que no momento em que foi efetuado o pedido administrativo a recorrida não preenchia os requisitos e que o indeferimento administrativo, com base no art. 20, § 2o da Lei no 8.742/1993 -
pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho
– e que o Laudo Pericial restou enfático quanto a data da incapacidade:
desde 2015
.

A prova pericial, destaca-se, tem como função elucidar os fatos trazidos à lide. Por isso, inclusive, a observância ao princípio do contraditório, como no caso dos autos, em que se oportunizou tanto a formulação de quesitos como de manifestação sobre os dados técnicos apresentados e quesitos complementares.

O conjunto probatório dos autos demonstra que a autora fazia jus ao recebimento do benefício previdenciário requerido a partir do ano de 2015, momento em que se deu a incapacidade.

Com base no exposto, adoto tese intermediária entre a defendida pelo INSS e a seguida na sentença recorrida (que fixou os efeitos financeiros a partir da data do pedido administrativo). A pretensão do INSS era de que o direito financeiro do benefício somente fosse fixada da data da perícia ou da citação,
o que se mostraria pertinente apenas nos casos em que o laudo pericial não fixa o início da incapacidade, o que não é a situação presente
,
em que traz uma estimativa da época de surgimento da incapacidade em 2015
, apesar do pedido administrativo ter sido formalizado em 2010.

Isso porque quando a incapacidade tem início após a formulação do requerimento administrativo e antes da citação do INSS, o benefício deve ser concedido a partir da data do início da doença.

Dessa forma, comprovado o início da incapacidade laborativa em data posterior ao requerimento administrativo (DER), cabe fixar a data de início do benefício a partir do surgimento da incapacidade, considerando que, nessa data, todos os requisitos legais para gozo do benefício estavam presentes.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. QUALIDADE DE SEGURADA. TERMO INICIAL. FICÇÃO EM MALAN PARTE. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO SEGURADO.
1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c)
superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência
; e (d) caráter definitivo/temporário da incapacidade. 2. (...).
(TRF-4 - AC: 50152533720184049999, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 14/03/2023, NONA TURMA)

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE COMPROVADA. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE POSTERIOR À DER E AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TUTELA ESPECÍFICA. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo/temporário da incapacidade.
2. Caracterizada a incapacidade laborativa permanente do segurado para realizar suas atividades habituais, mostra-se correta a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.
3. O benefício por incapacidade deve ser concedido a partir da data de início da incapacidade (DII) identificada pelo perito quando esta é posterior à data de entrada do requerimento administrativo e à citação do INSS na ação judicial.
4. Reconhecido o direito da parte, impõe-se a determinação para a imediata implantação do benefício, nos termos do art. 497 do CPC
.” (TRF-4 - AC: 50210526120184049999 5021052-61.2018.4.04.9999, Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 28/05/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR) (destaquei)

Assim sendo,
acolho

em parte
o apelo autárquico,
para fixar os efeitos retroativos a partir de julho/2015,
frente ao início da incapacidade da recorrida indicada pelo perito judicial como sendo
desde 2015
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024